Tribunal: STF
Processo: HC 203828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concessão da ordem de ofício.
1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.
2. Hipótese de paciente primário e de bons antecedentes condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.
3. “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF).
4. O regime prisional semiaberto se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    - O Tribunal local, com base nas provas dos autos, verificou que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o agravante se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - quantidade expressiva das drogas (214g de maconha e 158,4g de cocaína), apreensão de 2 balanças de precisão e rolo de PVC utilizado para embalar drogas. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
    - Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – “34 (trinta e quatro) invólucros de maconha, 03 (três) porções soltas de maconha, totalizando 214,2g (duzentos e catorze gramas de dois decigramas), 02 (dois) embrulhos de cocaína, 16 (dezesseis) invólucros de cocaína, 365 (trezentos e sessenta e cinco) pinos de cocaína, totalizando 158,4g (cento e cinquenta e oito gramas e quatro decigramas)”.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para afastar a aplicação da redutora do tráfico e redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 610.500/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “não há qualquer possibilidade de se justiçar a fixação de regime mais gravoso com base em quantidade de droga apreendida, isso porque, sequer foram apreendida quantidade que possa ser entendida como ‘grande quantidade’, ou seja, foram apreendidos 158,4 g de cocaína e 214 g de maconha”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar o início de cumprimento da pena no regime semiaberto”. 
    6. Decido.
    7. Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal é (STF) no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    9. Na concreta situação dos autos, o paciente, tecnicamente primário, foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de drogas. 
    10. Não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem fundamentação idônea para deixar de conceder ao acionante o regime prisional semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Até porque a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, conforme estabelecido pela Súmula 719/STF.
    11. Nessas condições, em se tratando de paciente primário, a ordem deve ser concedida de ofício para a imediata fixação do regime prisional semiaberto, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para deferir o regime inicial semiaberto. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator